Tribunal: TJES
Processo: 5019694-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019694-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAFOR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO FRANCISCO THOMAZI DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019694-27.2022.8.08.0024

RECTE.: VIAFOR VEÍCULOS LTDA

RECDO.: RODRIGO FRANCISCO THOMAZI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DO PRODUTO NA GARANTIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO REPARO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5376941).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5376936), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5376631), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida VIAFOR VEICULOS LTDA a pagar a parte Autora indenização por danos materiais na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com correção monetária desde 17/02/2022 e juros legais a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação reparatória de danos, com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob argumento de que a empresa ré/recorrente negou o reparo do câmbio e módulo do veículo coberto pela garantia, cobrando do Recorrido o valor para o conserto.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais vez que a responsabilidade seria da montadora e que houve negativa por parte desta.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o dano a direito personalíssimo do demandante, vez que o autor não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à falha na prestação de serviço da recorrente ao não arcar com o conserto do veículo coberto pela garantia.

Dessa feita, em que pese o argumento recursal de que a concessionária ré não tem responsabilidade por vício no produto, tal tese não deve prosperar, isso porque o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a fabricante e a concessionária de veículos têm responsabilidade solidária pelo vício no automóvel (STJ, AgInt no REsp 1540388/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019). Além disso, não há prova de que, de fato, houve a negativa da garantia por parte da montadora, apenas que na ordem de serviço consta como sem garantia, pois no ID 5376621 há a mensagem
no warranty coverage message(s) found
(
nenhuma mensagem de cobertura de garantia encontrada
, em inglês), com significado inconclusivo,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que a empresa ré apresentou recurso protelatório. A utilização pela parte de recurso inominado, ainda que infrutífero, não caracteriza a má-fé. Entendo que a recorrente apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide. A litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de dano processual e dolo ou culpa grave na conduta da parte, situação que não vislumbro nos presentes autos. Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido feito em contrarrazões de condenação da requerida/recorrente em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)